Tribunal: TCU
Processo: 030.157/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9725/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, V, d, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 7097/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 30/6/2020, para que: Onde se lê: 9.2. julgar irregulares as contas (...), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , na forma da legislação em vigor: Leia-se: 9.2. julgar irregulares as contas (...), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional , na forma da legislação em vigor: 1. Processo TC- Processo 030.157/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo de Oliveira Pontes (XXX.306.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cândido Sales - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.